Tribunal: TJSP
Processo: 1501671-14.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 129, §13o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Exame de corpo de delito, associado às declarações coerentes prestadas pela vítima em solo policial e pelas testemunhas em juízo, que comprovam a autoria dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 129, §13o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Exame de corpo de delito, associado às declarações coerentes prestadas pela vítima em solo policial e pelas testemunhas em juízo, que comprovam a autoria dos fatos. Vítima que se encontrava lúcida e trancada em banheiro, tendo acionado a polícia, e réu descontrolado arremessando objetos. Prova segura. Incabível a absolvição. Legítima defesa não demonstrada. Por outro lado, ameaça proferida no mesmo contexto fático das agressões. Absorção devida. Princípio da consunção. Exclusão da pena pelo delito de ameaça. Dosimetria. Pena bem aplicada. Maus antecedentes e agravante pela reincidência múltipla devidamente comprovados. Manutenção do regime inicial fechado, diante das circunstâncias do delito. Reincidência em crime doloso que impede a concessão do sursis da pena (art. 77, I, CP). Sentença parcialmente. Recurso provido em parte.